Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por entender que houve integral cumprimento da obrigação, diante de depósito judicial realizado pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o depósito efetuado para garantir o juízo, sem apresentação de impugnação no prazo legal, afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O depósito judicial pode ter por finalidade pagamento voluntário ou garantia do juízo.
4. Apenas o pagamento voluntário, realizado no prazo legal e sem condicionantes, afasta a aplicação das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC.
5. O depósito para garantia do juízo não exclui a incidência da multa e dos honorários, ainda que realizado dentro do prazo para pagamento voluntário.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT consolidou entendimento de que a garantia do juízo não equivale a pagamento voluntário.
7. No caso, não restou configurada litigância de má-fé, pois ausente demonstração de dolo processual e prejuízo à parte adversa.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; art. 80, inc. V; art. 81.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0700360-53.2021.8.07.9000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 02.07.2021. TJDFT, APC, 0724633-58.2020.8.07.0003, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, p. 18.08.2025.